Tribunal: TJSP
Processo: 2290056-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290056-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, é agravado LUIZ CLAUDIO DE
SOUZA PINTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290056-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35786
Processo no: 2290056-66.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Duplicata
Agravante: Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A
Agravado: Luiz Claudio de Souza Pinto Me
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS E DE
ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PREECHIMENTO
DOS
REQUISITOS
FORMAIS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO MEDIDA. NÃO
ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA CITAÇÃO DO
DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida nos autos de demanda
executiva, que indeferiu pedido para o arresto de bens da parte agravada, nos
seguintes termos, a saber:
“Por ora indefiro o pedido de arresto, visto
que o exequente ainda não se valeu da
possibilidade de realização de pesquisas de
endereço do executado pelo sistema Infojud.”
Inconformada, recorre a parte exequente, ora
agravante, pleiteando, em síntese, o provimento do recurso, para que seja
deferido o arresto de bens da parte agravada, pois, segundo alega, a executada
não foi encontrada no endereço informado e que é possível o bloqueio
eletrônico após a primeira tentativa de citação do devedor.
Às fls. 104 dos autos foi determinado o
processamento do recurso.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Registre-se que este Relator comunga do
entendimento de que é possível o arresto de bens ou valores do devedor,
mesmo que antes da citação, inclusive como já era admitido com fundamento
na Legislação Processual revogada e atualmente previsto no artigo 830 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290056-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código de Processo Civil. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO "ON LINE".
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO
DEVEDOR.
DIVERSAS
DILIGÊNCIAS
PARA
CITAÇÃO
E
CONSTRIÇÃO JUDICIAL QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS NO CASO
CONCRETO. Recurso provido.” (TJSP - Agravo de Instrumento no
2148091-13.2014.8.26.0000 - Relator(a): Roberto Mac Cracken - Comarca:
Orlândia - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento:
18/09/2014).
No
mesmo
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Arresto/penhora on line de ativos
financeiros. Devedor não localizado Constrição Possibilidade Sistemática dos
artigos 653 e 655-A do Código de Processo Civil e precedentes do STJ
Ilegalidade Inexistência é admissível o arresto executivo eletrônico de valores
de titularidade do devedor quando infrutífera a concretização de sua citação.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP
Agravo
de
Instrumento
no
2109210-64.2014.8.26.0000 - Relator(a): Afonso Bráz - Comarca: São Paulo -
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
26/08/2014); e “Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial
Diversas tentativas de localização dos executados para efetivação do ato
citatório que restaram infrutíferas - Pedido de arresto 'on line' de ativos
financeiros - Admissibilidade Disposição contida nos artigos 653, 'caput', c.c.
655, I, do Código de Processo Civil Decisão reformada Recurso provido.”
(TJSP Agravo de Instrumento no 2118014-21.2014.8.26.0000 - Relator(a):
Sergio Gomes - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado -Data do julgamento: 19/08/2014).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
mesmo sentido, já decidiu da seguinte forma, a saber: "PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXECUTADOS
NÃO
LOCALIZADOS.
ARRESTO
PRÉVIO
OU
EXECUTIVO.
ART.
653
DO
CPC.
BLOQUEIO
ON
LINE.
POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006.
APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1. O arresto
executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art.
653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução
por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para
citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o
arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por
analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o
arresto on line, a ser efetivado na origem." (STJ - REsp 1338032/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290056-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DJe 29/11/2013); e “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO
ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO
CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE.
POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006.
APLICAÇÃO
DO
ART.
655-A
DO
CPC,
POR
ANALOGIA.
PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio ou
pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de
futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado
não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do
executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC,
art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua
modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será
convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para
permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem.” (STJ - REsp
1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013); e “PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO
PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA
PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O
ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO
CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também
designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC,
objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título
extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de
seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3.
Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o pagamento
da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4.
Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na
origem.” (STJ - REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013).
Todavia, com o devido respeito, não se
encontram preenchidos os elementos formais necessários para a concessão do
pedido, pois as alegações deduzidas pela parte agravante, bem como as provas
documentais juntadas nos autos de origem, em fase de cognição sumária, não
demonstram a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela
qual a concessão do almejado arresto, inclusive pela necessidade ainda de
esgotamento dos meios de tentativa citação do devedor, é prematura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290056-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, por tudo que dos autos consta,
prematuro se mostra o pedido de arresto pretendido.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator